Tribunal: STF
Processo: Rcl 44893
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação constitucional proposta com o objetivo de anular decisões judiciais por suposta transgressão ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.104/DF.
    Colhe-se dos autos que a empresa pública federal ora reclamante, diante da aposentadoria por tempo de contribuição de sua funcionária, ora parte beneficiária, determinou sua dispensa com fundamento no art. 37, § 14 , da Constituição da República, com redação determinada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, que assim dispõe: “a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição”.
    Entretanto, o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Petrolina/PE determinou, em sede de tutela provisória de urgência, a reintegração da empregada pública, com amparo no art. 6º da EC 103/2019, em que se lê: o disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional. A decisão foi mantida em sede de mandado de segurança impetrado no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região.
    Sustenta a parte reclamante que, embora o requerimento de aposentadoria tenha se dado antes do advento da EC 103/2019, sua efetiva concessão ocorreu somente após a entrada em vigor daquele diploma legislativo. 
    Alega, ainda, que o entendimento esposado nas decisões judicias ora questionadas – segundo as quais os efeitos jurídicos da aposentadoria retroagem à data do requerimento de passagem para a inatividade – colide com a orientação firmada na ADI 3.104/DF, assim ementada: 
    “CONSTITUCIONAL.PREVIDENCIÁRIO. ART. 2º E EXPRESSÃO ‘8º’ DO ART. 10, AMBOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. APOSENTADORIA. ‘TEMPUS REGIT ACTUM’. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO: NÃO-OCORRÊNCIA.
    1. A aposentadoria é direito constitucional que se adquire e se introduz no patrimônio jurídico do interessado no momento de sua formalização pela entidade competente.
    2. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade.
    3. Somente os servidores públicos que preenchiam os requisitos estabelecidos na Emenda Constitucional 20/1998, durante a vigência das normas por ela fixadas, poderiam reclamar a aplicação das normas nela contida, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003.
    4. Os servidores públicos, que não tinham completado os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais, passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional n. 41/2003, posteriormente alterada pela Emenda Constitucional n. 47/2005.
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (com meus grifos)
    Sendo o que cumpria relatar, passo ao exame da admissibilidade desta reclamação, a qual reputo manifestamente incabível.
    É que o objeto desta reclamação não se confunde com o tema examinado por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.104/DF, que se restringiu ao exame da validade constitucional de normas de caráter intertemporal previstas na EC 41/2003.
    O fundamento lançado nas decisões judiciais ora questionadas, de outro lado, fundou-se em simples análise hermenêutica a respeito do art. 6º da EC 103/2019, notadamente no que diz respeito ao sentido e alcance da expressão “aposentadorias concedidas” contida no mencionado dispositivo, de modo a definir se a situação jurídica da parte beneficiária desta reclamação estaria, ou não, abrangida por aquela hipótese normativa.
    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. No mesmo sentido, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.  AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO, QUE NÃO TRATOU DO TEMA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 3.395 MC). INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 22.051-AgR/BA, Ministro Teori Zavascki)
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator